Tribunal: TCU
Processo: 022.688/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Processo apartado ao TC 013.579/2014-2, autuado em cumprimento ao item 9.9 do Acórdão 301/2018-TCU-Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 2139/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento realizado na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), com o objetivo de monitorar o atendimento do subitem 9.9 do Acórdão 301/2018-TCU-Plenário , que apreciou o exame de mérito do processo de tomada de contas especial instaurada em virtude dos indícios de superfaturamento por preços excessivos observados nas obras do Aeroporto de Vitória, objeto do Contrato 067-EG/2004/0023; Considerando que a instrução inserta à peça 52 identificou na execução do Contrato 067-EG/2004/0023 indícios de dano ao Erário, no valor de R$ 21.540.723,59 (valor referenciado em 28/7/2008), oriundo de (i) adiantamentos de equipamentos e sistemas especiais que não tiveram seus custos comprovados e não foram entregues à Infraero; (ii) serviços não conformes, necessidade de refazimento ou reforma de serviços e recuperação e movimentação de peças pré-moldadas; (iii) quantitativos a maior durante a execução contratual para compensar serviços executados e não pagos; Considerando a proposta da unidade técnica de constituir processo apartado, com natureza de tomada de contas especial, bem como de citação dos responsáveis; Considerando que a unidade técnica reconheceu a ocorrência da prescrição em relação a um dos responsáveis, o Sr. Ricardo Braga Vieira, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres existentes nos autos, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "g", do Regimento Interno do TCU, em: a) determinar a conversão destes autos em tomada de contas especial, mediante a constituição de apartado específico nos termos do art. 41 da Resolução TCU 259/2014, extraindo cópias das peças necessárias destes autos e dos processos e TC Processo 013.579/2014-2 e TC Processo 013.389/2006-0 ; b) realizar a citação solidária das empresas Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. (CNPJ 61.522.512/0001-02), Mendes Junior Trading e Engenharia S.A (CNPJ 19.394.808/0001-29) e Estacon Engenharia S.A. (CNPJ 04.946.406/0001-12), integrantes do consórcio contratado para a execução das obras, e do Sr. José Roberto Jung Santos (CPF XXX.576.787-XX), na condição de Gerente de Empreendimento, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, solidariamente, aos cofres da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) a quantia abaixo indicada, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, tendo em vista que foram medidos e pagos serviços em desacordo com a realidade fática da obras, caracterizado por: (i) adiantamentos de equipamentos e sistemas especiais que não tiveram seus custos comprovados e não foram entregues à Infraero; (ii) serviços não conformes, necessidade de refazimento ou reforma de serviços e recuperação e movimentação de peças pré-moldadas; (iii) quantitativos a maior durante a execução contratual para compensar serviços executados e não pagos. VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 21.540.723,59 28/7/2008 Valor atualizado até 24/9/2024: R$ 74.620.823,83 1. Processo TC- Processo 022.688/2020-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Alex Zeidan dos Santos (19546/OAB-DF), representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.